Tribunal: TJMT
Processo: 1093936-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093936-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 8.925,00 em favor do escritório, relativamente à atuação nos autos n. 0003447-82.2017.8.14.0115 e n. 0004742-23.2013.8.14.0301. O banco alegou omissões e contradições quanto ao cabimento do arbitramento, ao julgamento extra petita, à condição suspensiva de recuperação final, aos termos de quitação e à ausência de serviço específico não pago. O escritório sustentou omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2o e 20, do CPC, defendendo a fixação obrigatória dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto ao cabimento do arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato e quanto à inexistência de julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há vício no acórdão quanto à análise dos termos de quitação, da ausência de recuperação final do crédito e do critério de fixação equitativa dos honorários; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito e alterar o quantum arbitrado ou se devem ser rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à reanálise da controvérsia já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia sobre o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios, ao reconhecer que a existência de contrato escrito não afasta a ação de arbitramento quando o instrumento não disciplina de modo específico a remuneração devida em caso de ruptura unilateral antecipada pelo contratante.

5. A análise das cláusulas contratuais e dos efeitos da rescisão unilateral não configura julgamento extra petita, pois constitui enquadramento jurídico da controvérsia de arbitramento de honorários deduzida na petição inicial, sem alteração da causa de pedir nem concessão de providência diversa da postulada.

6. O acórdão não reconhece direito automático à verba de êxito contratual nem afirma a ocorrência de recuperação final do crédito, mas assegura remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral, sob pena de aproveitamento do labor profissional sem contraprestação.

7. A inexistência de recuperação final do crédito foi considerada no julgamento para afastar a aplicação de percentual sobre o valor atualizado das causas e para manter o valor fixado por apreciação equitativa.

8. Os termos de quitação foram expressamente examinados, tendo o acórdão concluído que os documentos não comprovam a quitação específica dos honorários discutidos, por não individualizarem os processos, os serviços ou os valores a que se referiam.

9. A discordância quanto à valoração dos termos de quitação, à interpretação do art. 320, parágrafo único, do Código Civil, da cláusula 6.22 do contrato e da boa-fé objetiva revela pretensão de rejulgamento do mérito probatório e contratual, incompatível com a via dos embargos de declaração.

10. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar as questões essenciais ao deslinde da causa.

11. O acórdão indica que o arbitramento não decorre do inadimplemento de etapa contratual isolada, mas da necessidade de remunerar proporcionalmente o trabalho desenvolvido pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato.

12. As atividades desempenhadas nos processos originários, como ajuizamento ou acompanhamento de execuções, peticionamentos, atualização de cálculos, diligências para citação e buscas de bens passíveis de constrição, foram consideradas para manter o valor de R$ 8.925,00.

13. A decisão embargada examina os dispositivos legais invocados pelo escritório, inclusive o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e o art. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20, do CPC, e conclui que o § 20 não impõe automaticamente a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa em toda hipótese de arbitramento judicial.

14. A ausência de recuperação final do crédito, de proveito econômico efetivamente mensurável e de conclusão dos processos originários sob a condução do escritório justifica a manutenção do arbitramento equitativo, com base no trabalho comprovado, no tempo de atuação, na complexidade das demandas e na proporcionalidade da verba.

15. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece o direito à remuneração proporcional pelo trabalho prestado e, ao mesmo tempo, afasta a incidência do percentual pretendido sobre o valor atualizado das causas, pois uma conclusão diz respeito ao direito ao arbitramento e a outra ao critério de quantificação da verba.

16. O prequestionamento não exige a citação numérica de todos os dispositivos legais invocados, mas o efetivo debate das questões por eles tratadas, com emissão de juízo de valor sobre a matéria.

17. A reiteração de teses já afastadas pode ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao julgamento.

2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão reconhece o direito à remuneração proporcional por serviços advocatícios prestados até a rescisão unilateral do contrato e afasta a aplicação automática de percentual sobre o valor atualizado das causas por ausência de proveito econômico mensurável.

3. A análise das cláusulas contratuais e dos efeitos da rescisão unilateral não configura julgamento extra petita quando serve apenas ao enquadramento jurídico do pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial.

4. Termos genéricos de quitação que não individualizam processos, serviços e valores não comprovam a quitação específica dos honorários discutidos na ação.

5. O prequestionamento exige o efetivo debate da matéria controvertida, e não a citação numérica de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 320, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., individualmente, em face do acórdão que, em julgamento conjunto das apelações interpostas pelas partes, rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e, no mérito,
negou provimento
a ambos os recursos, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba devida ao escritório autor no montante de R$ 8.925,00.

Em suas razões, o GALERA MARI sustenta, em síntese, omissão quanto aos critérios legais de valoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial, especialmente à luz do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 9o, 10 e 20, do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão teria mantido valor ínfimo e desproporcional, em desacordo com os parâmetros legais aplicáveis aos honorários por arbitramento. Invoca, ainda, a necessidade de observância do sistema de precedentes e sustenta que a verba deveria ser majorada mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja majorado o valor da verba honorária arbitrada.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, notadamente quanto à alegada ocorrência de julgamento extra petita, à existência de contrato escrito com previsão de remuneração, à condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, à validade dos termos de quitação, à incidência do art. 320, caput e parágrafo único, do Código Civil, à alegada ausência de serviço específico não remunerado e à inadequação da via eleita.

Aduz que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao admitir o arbitramento de honorários, pois, segundo afirma, os serviços efetivamente prestados pelo escritório já teriam sido remunerados conforme as cláusulas contratuais aplicáveis, inexistindo recuperação final do crédito apta a ensejar novo pagamento. Defende, ainda, que os termos de quitação firmados pelas partes seriam válidos, eficazes e suficientes para afastar a pretensão deduzida.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado.

Os recursos são tempestivos (Id. 356503870 e Id. 357342852).

Contrarrazões nos Id’s 358947872 e 359095869.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ESTIMATIVO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.925,00, relativos à atuação do escritório nos autos n. 0003447-82.2017.8.14.0115 e n. 0004742-23.2013.8.14.0301. O banco arguiu, em preliminar, irrisoriedade do valor da causa e julgamento extra petita e, no mérito, sustentou inadequação da via eleita, quitação integral e indevida remuneração sem proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é legítima a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não pode ser delimitado no ajuizamento; (ii) estabelecer se a sentença incorre em julgamento extra petita ao examinar cláusulas contratuais e os efeitos da rescisão unilateral para fixar a remuneração devida; (iii) determinar se a existência de contrato escrito afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexistente previsão específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de resilição unilateral; (iv) definir se os termos de quitação apresentados pelo contratante comprovam a quitação integral dos honorários postulados; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se valor estimativo da causa em ação de arbitramento de honorários porque a exata expressão econômica da pretensão depende de posterior definição judicial, o que autoriza pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o contrato e os efeitos da rescisão unilateral apenas para enquadrar juridicamente a controvérsia de arbitramento de honorários deduzida na petição inicial.

5. A existência de contrato escrito não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento, porque a ausência de previsão específica sobre a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral caracteriza falta de estipulação ou acordo, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

6. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente assegura ao advogado o direito de receber honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7. A via do arbitramento é adequada quando a remuneração devida na hipótese de resilição unilateral não é líquida nem executável a partir do contrato.

8. Os termos de quitação genéricos não comprovam adimplemento integral dos honorários discutidos, porque não individualizam os processos, os serviços prestados, a espécie da dívida nem os valores correspondentes, em desconformidade com o art. 320 do Código Civil.

9. A remuneração adiantada prevista contratualmente durante a vigência da avença não substitui, por si, os honorários devidos pelo labor prestado até a rescisão em processos ainda em trâmite.

10. O insucesso final das demandas originárias não afasta a remuneração do advogado destituído, pois sua obrigação é de meio, e os serviços prestados geram utilidade econômica ao contratante.

11. Na hipótese, não é possível aplicar automaticamente os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC sobre valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, porque não havia base líquida apta a refletir a dimensão do trabalho desenvolvido até a interrupção do mandato.

12. O arbitramento por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o e § 20, do CPC, atende aos critérios do grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

13. O montante de R$ 8.925,00 mostra-se proporcional e razoável diante da atuação comprovada do escritório em dois processos executivos, sem prática de atos de elevada complexidade técnica e sem resultado útil concretamente obtido em favor do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a atribuição de valor estimativo à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico depende de definição judicial superveniente.

2. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários se inexistir cláusula específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

3. A revogação imotivada do mandato assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

4. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização da dívida e dos serviços não comprovam a quitação dos honorários objeto da ação.

5. Na ausência de base líquida de cálculo, os honorários arbitrados judicialmente podem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios qualitativos do art. 85 do CPC.

6. Não há julgamento extra petita quando a sentença examina cláusulas contratuais e os efeitos da rescisão unilateral como fundamento para solucionar o pedido de arbitramento formulado na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 51, L, do RI/TJMT, 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20, 292, 324, § 1o, II, 355, I, 487, I, 932, III, e 1.007, caput; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.5.2025, DJEN 30.5.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.5.2024, DJe 29.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.5.2019, DJe 22.5.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.6.2020, DJe 4.8.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 3.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1085759-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.2.2026, DJE 18.2.2026; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 8.3.2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 30.6.2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.6.2024.”
(Id. 354778884)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que ambos os embargos devem ser rejeitados.

De início, quanto aos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., verifica-se que a instituição financeira, embora invoque omissões e contradições, pretende, em verdade, reabrir discussão já suficientemente enfrentada no acórdão embargado.

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal consistia em definir se, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, seria cabível o arbitramento de honorários em favor do escritório que atuou nos processos indicados na inicial e, em caso positivo, se o quantum fixado na sentença deveria ser mantido, reduzido ou majorado.

O acórdão embargado enfrentou essa controvérsia de forma clara e suficiente, assentando que a existência de contrato escrito entre as partes não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento quando o instrumento não contém disciplina específica e suficiente acerca da remuneração devida em caso de ruptura unilateral antecipada da avença pelo contratante.

Também foi expressamente afastada a tese de julgamento
extra petita
. O acórdão consignou que a demanda não possui natureza revisional ou anulatória, mas sim de arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados e da posterior rescisão unilateral do contrato. A análise das cláusulas contratuais, nesse contexto, não representa alteração da causa de pedir ou concessão de providência diversa da postulada, mas mero enquadramento jurídico da controvérsia posta em juízo.

Não há, pois, contradição ou omissão nesse ponto. O que há é inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O mesmo se aplica à alegação relativa à condição suspensiva da denominada “recuperação final”. O acórdão não reconheceu direito automático ao recebimento da verba de êxito contratual, tampouco afirmou a ocorrência de efetiva recuperação do crédito. A conclusão adotada foi diversa: reconheceu-se o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral do contrato, sob pena de se admitir o aproveitamento do labor profissional sem a correspondente contraprestação.

Assim, a inexistência de recuperação final do crédito foi considerada no julgamento, inclusive para afastar a pretensão de arbitramento em percentual sobre o valor atualizado das causas e para manter o valor fixado em primeiro grau por apreciação equitativa. A tese do banco, nesse particular, apenas pretende substituir a fundamentação adotada pelo acórdão por outra que lhe seja favorável.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto aos termos de quitação. O acórdão examinou expressamente a matéria e concluiu que os documentos juntados não seriam suficientes para comprovar a quitação específica dos honorários discutidos nestes autos, por não individualizarem os processos ou serviços a que se referiam. Ainda se consignou que a quitação apresentada dizia respeito aos valores adiantados e pagos no curso da relação contratual, não à remuneração proporcional decorrente da rescisão unilateral posteriormente ocorrida.

O fato de o embargante discordar da valoração atribuída a tais documentos não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. A alegação de que os termos de quitação deveriam receber interpretação mais ampla, à luz do art. 320, parágrafo único, do Código Civil, da cláusula 6.22 do contrato e da boa-fé objetiva, traduz pretensão de rejulgamento do mérito probatório e contratual, providência inviável em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, quando apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia. A decisão judicial deve enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa, o que ocorreu no caso concreto.

As cláusulas contratuais, a forma de remuneração, a existência de pagamentos intermediários e a alegada quitação foram consideradas no acórdão, que, ainda assim, concluiu pela subsistência do direito ao arbitramento diante da ruptura unilateral do vínculo e da ausência de disciplina específica acerca da remuneração proporcional nessa hipótese.

De igual modo, não há vício quanto à suposta ausência de indicação de serviço específico não pago. O acórdão deixou claro que o arbitramento não decorreu do inadimplemento de uma etapa contratual isolada, mas da necessidade de remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato. Foram indicadas, inclusive, as atividades exercidas nos processos objeto da demanda, consistentes, em linhas gerais, no ajuizamento ou acompanhamento de execuções, peticionamentos, atualização de cálculos, diligências para citação e buscas de bens passíveis de constrição.

Esses elementos foram sopesados para manter o valor de R$ 8.925,00, considerado compatível com a complexidade das causas, a extensão do trabalho realizado e a ausência de proveito econômico concreto.

Portanto, os embargos do Bradesco não apontam vício interno do acórdão, mas apenas renovam os fundamentos já deduzidos em apelação, buscando, por via inadequada, a reforma do julgado.

Quanto aos embargos opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, a conclusão não se difere.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2o e 20, do CPC, defendendo que os honorários deveriam observar, obrigatoriamente, o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Todavia, o acórdão enfrentou expressamente a questão. A decisão embargada transcreveu e analisou os dispositivos legais pertinentes, inclusive o art. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20, do CPC, concluindo que a regra do § 20 não conduz, de forma automática, à aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa em toda e qualquer hipótese de arbitramento judicial.

O voto foi claro ao assentar que, no caso concreto, os processos originários não chegaram a termo sob a condução do escritório, não houve recuperação final do crédito, tampouco proveito econômico efetivamente mensurável que justificasse a incidência objetiva do percentual pretendido. Por isso, manteve-se o arbitramento equitativo, com base no trabalho efetivamente comprovado, no tempo de atuação, na complexidade das demandas e na proporcionalidade da verba.

A insurgência do escritório, portanto, também não revela omissão. Revela discordância com o critério adotado e com o resultado do julgamento.

Ainda que a parte invoque dispositivos legais e precedentes para sustentar a majoração da verba, o acórdão não está obrigado a acolher a interpretação que reputa mais favorável ao recorrente, bastando que exponha, como expôs, os fundamentos pelos quais entendeu adequado manter o valor arbitrado na origem.

Não se identifica, ademais, contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu o direito à remuneração proporcional pelo trabalho prestado, mas concluiu que essa remuneração não deveria corresponder, no caso concreto, ao percentual pretendido sobre o valor atualizado das causas. As duas afirmações são plenamente compatíveis: uma diz respeito ao direito ao arbitramento; a outra, ao critério e à extensão econômica da verba devida.

A circunstância de o embargante considerar o valor ínfimo ou insuficiente não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. Eventual pretensão de reforma deve ser deduzida pela via recursal própria, e não por embargos de declaração.

Em suma, as questões suscitadas por ambas as partes são reiteradas, recorrentes em demandas análogas envolvendo os mesmos litigantes e já foram suficientemente examinadas em julgamentos anteriores por esta Egrégia Corte Estadual. Assim, o que se verifica, na presente ocasião, é a mera manifestação de inconformismo das partes com o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada.

Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos tanto pelo BANCO BRADESCO S.A. quanto pelo GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026